Tribunal: TJSP
Processo: 1005002-27.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação indenizatória. Atraso de voo de São Paulo a Recife por motivo de condições meteorológicas desfavoráveis. Decolagem da aeronave com atraso e chegada ao destino final 06 horas após o horário originalmente contratado. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, porquanto não foi assegurado aos passageiros a assistência material exigível,

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO. Ação indenizatória. Atraso de voo de São Paulo a Recife por motivo de condições meteorológicas desfavoráveis. Decolagem da aeronave com atraso e chegada ao destino final 06 horas após o horário originalmente contratado. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea, porquanto não foi assegurado aos passageiros a assistência material exigível, nem informações adequadas, durante o período em que permaneceram aguardando em terra. Hipótese em que não foram prestadas informações claras e adequadas acerca do motivo do atraso e alternativas de reacomodação que melhor conviessem aos passageiros, indisputável responsabilidade da ré pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo contratado. Responsabilidade da companhia aérea pelo defeito na prestação de serviço de transporte configurado. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 para cada autor. Pleito de condenação da companhia aérea ao ressarcimento do valor de uma diária não usufruída, em razão do atraso na chegada ao destino. Descabimento. Consideração de que os autores usufruíram em boa medida da diária contratada. Ressarcimento dos danos materiais rejeitado. Sentença de improcedência reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso em parte provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005002-27.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
FERNANDO CINIELLO BUENO e MARJORIE ALINE GONCALVES BUENO, é
apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39691
APELAÇÃO N. 1005002-27.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAROLINA BERTHOLAZZI
APELANTES: LUIS FERNANDO CINIELLO BUENO E MARJORIE ALINE
GONÇALVES BUENO
APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S/A
TRANSPORTE AÉREO. Ação indenizatória. Atraso de voo
de São Paulo a Recife por motivo de condições meteorológicas
desfavoráveis. Decolagem da aeronave com atraso e chegada
ao destino final 06 horas após o horário originalmente
contratado. Situação que, no caso, não exclui a
responsabilidade civil da companhia aérea, porquanto não foi
assegurado aos passageiros a assistência material exigível, nem
informações
adequadas,
durante
o
período
em
que
permaneceram aguardando em terra. Hipótese em que não
foram prestadas informações claras e adequadas acerca do
motivo do atraso e alternativas de reacomodação que melhor
conviessem aos passageiros, indisputável responsabilidade da
ré pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do
serviço de transporte aéreo contratado. Responsabilidade da
companhia aérea pelo defeito na prestação de serviço de
transporte configurado. Verificação de transtornos hábeis à
configuração de danos morais indenizáveis. Indenização
arbitrada em R$ 3.000,00 para cada autor. Pleito de
condenação da companhia aérea ao ressarcimento do valor de
uma diária não usufruída, em razão do atraso na chegada ao
destino. Descabimento. Consideração de que os autores
usufruíram em boa medida da diária contratada. Ressarcimento
dos danos materiais rejeitado. Sentença de improcedência
reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente.
Recurso em parte provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 231/235, de relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou improcedente o
pedido inicial.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que os danos que
experimentaram, em virtude do atraso do voo, por motivo de condições meteorológicas
desfavoráveis (mau tempo), superaram o mero dissabor do cotidiano, uma vez que
desembarcaram em seu destino final com 06 horas de atraso. Postulam seja a companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aérea condenada ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 para cada
um deles, a título de danos morais, bem como ao ressarcimento de R$ 3.380,00,
relativos a uma diária de hotel não usufruída.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação de indenização por danos morais e
materiais, em que postularam os autores condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada um deles e, a título de danos
materiais, a quantia de R$ 3.380,00, fundamentado o pedido inicial em defeito na
prestação do serviço de transporte aéreo. Aduzem os autores que adquiriram passagens
aéreas de São Paulo a Recife, com partida prevista para o dia 15 de novembro de 2019,
às 09h50, e chegada prevista para às 13h00, do mesmo dia, e que, em razão de
condições climáticas desfavoráveis (mau tempo), foi lhes informado o atraso do voo
originário. Diante das circunstâncias, alegam que desembarcaram em Recife apenas às
19h00, ou seja, 06 horas depois do horário originalmente contratado, e que perderam
um dia de suas férias, além de uma diária de hotel. Asseveraram que os transtornos
superaram o mero dissabor do cotidiano, tendo em vista que a companhia aérea não
prestou assistência material e nem deu informações adequadas durante o período em
que permaneceram em terra e, por esta razão, fazem jus ao recebimento de indenização.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado improcedente pela r.
sentença de fls. 231/235, que condenou os autores ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios em importe correspondente a 15% sobre o valor da causa, por
reputar o magistrado que “ainda que se reconheça que os autores tenham sofrido
aborrecimentos em razão do ocorrido, não se vislumbram sensações mais duradouras e
perniciosas ao psiquismo humano, além do incômodo, do transtorno ou do contratempo,
característicos da vida moderna, o que não configuram o dano moral, até porque não
houve perda de importantes compromissos previamente agendados.” (fls. 235).

O recurso comporta parcial provimento.
De pronto, bem é de ver que se faz indisputável que a companhia
aérea, no que tange ao defeito na prestação do seu serviço, é responsável pelos danos
acarretados aos passageiros, sendo irrelevante, no caso, para a aferição de sua
responsabilidade civil, ter sido o atraso do voo ocasionado por motivo de força maior
[condições climáticas desfavoráveis mau tempo], haja vista que, a despeito desses
fatos, não prestou a assistência material necessária aos passageiros, a quem também não
deu informações claras e adequadas acerca do motivo do atraso, previsão de nova
decolagem ou oferecimento de alternativas de reacomodação que melhor conviessem
aos autores, que chegaram ao destino final com 06 horas de atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí resulta que o recurso interposto pelos autores está a merecer
parcial acolhimento, para o fim de reconhecer a verificação dos danos morais
indenizáveis, porque ausente até mesmo começo de prova de que tenham sido adotadas
pela companhia aérea todas as medidas necessárias para que não ocorressem ou fossem
amenizados os transtornos provocados pelo atraso do voo contratado, caracterizada
plenamente situação passível de reparação dos danos experimentados pelos passageiros,
do que resulta indisputável responsabilidade da ré pelos contratempos resultantes da
deficiente prestação do serviço de transporte aéreo, incidindo na espécie o Código de
Defesa do Consumidor.
Destarte, tem-se que o episódio acarretou aos passageiros
transtornos que não podem ser catalogados como mero dissabor, haja vista que,
conquanto o atraso do voo, ao que se dessume da prova contida nos autos, tenha sido
causado por problema meteorológico, suficiente à configuração de força maior, a
companhia aérea não deu assistência material adequada, nem informações claras acerca
do motivo do retardamento da decolagem e alternativas de reacomodação durante o
período em que permaneceram os passageiros aguardando em terra, em afronta do
previsto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20 e 21).
Bem por isso, tratando-se de relação jurídica de consumo e
considerada a inadequação do serviço prestado, a companhia aérea deverá indenizar os
passageiros, a despeito do problema climático, em razão do seu comportamento
desrespeitoso aos consumidores [falta da assistência material e informações claras e
adequadas], caracterizada situação plenamente passível de reparação a título de danos
morais e materiais, uma vez patenteado o defeito na prestação do serviço.
Como se sabe, danos morais indenizáveis são aqueles que
atingem intensamente o lesado, seja no plano físico, seja no plano psíquico, como se dá
na espécie, tanto que, como é intuitivo, acarretou-lhe o episódio séria angústia e
frustração, a justificar a imposição da obrigação ressarcitória pertinente, até porque
também o “abalo emocional pode acarretar danos morais, os quais devem ser
indenizados, conforme dispõe o artigo 159 do Código Civil.” (REsp 247296-SP, Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. 24/04/00).
Mas o vulto da indenização deve ser estabelecido com moderação
e parcimônia, sem que se olvide, no entanto, de que deve corresponder a montante que
se preste a amenizar a angústia acarretada aos lesados pelos transtornos decorrentes da
má prestação do serviço de transporte, representando recompensa pelos transtornos
experimentados, sob pena de aviltamento de instituto que se presta, de um lado, por seu
matiz compensatório, a mitigar os efeitos dos sérios transtornos causados aos lesados,
de outro, dada a sua natureza inibitória, a motivar a causadora do dano a aprimorar seus
procedimentos, de molde a redobrar sua cautela para que, no desempenho futuro de sua
atividade econômica, não mais venham a atingir a esfera jurídica de terceiros, valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anotar, neste passo, que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20/09/01).
Atento a tais parâmetros, reputo razoável o arbitramento da
indenização no importe de R$ 3.000,00 para cada autor, considerados para tanto os
transtornos e a angústia ocasionados pelo serviço inadequadamente prestado pela
empresa aérea, haja vista que a reparação em cotejo deve ser estabelecida em termos
razoáveis, não se admitindo que a obrigação ressarcitória enseje enriquecimento
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, orientando-se o julgador pelos parâmetros sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, valendo-se também de sua experiência e bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso, do que se está a cuidar na espécie.
No tocante ao pleito de ressarcimento de R$ 3.380,00, relativo a
uma diária de hotel não usufruída, não merece acolhimento o recurso, tendo em vista
que, a despeito do atraso de 06 horas na chegada ao destino, é certo que os autores
puderam ainda usufruir, em boa medida, da diária contratada (check-in às 14h00),
sendo, portanto, de rigor a preservação deste capítulo da r. sentença, porque delineada a
improcedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais com acerto pelo douto
juízo a quo.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 3.000,00, para cada autor, acrescidos de juros legais de mora
contados da citação e de correção monetária aplicada a partir da data do acórdão
(Súmula 362, do STJ). Reputo verificada a sucumbência recíproca e equivalente
[decaíram os autores em relação ao danos materiais e, no que toca aos danos morais,
tem aplicação a Súmula 326, do STJ], de sorte que as custas processuais serão divididas
igualitariamente entre os contendores, arcando cada qual com os honorários do
advogado da parte contrária, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)